Tribunal: STF
Processo: Rcl 87411
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 599.625 (TEMA 253/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral compete ao órgão judiciário de origem, motivo por que se dispensa a remessa do extraordinário ao STF.

    2. A parte agravante diz violado o Tema 253/RG, porquanto afastada a incidência da sistemática de pagamento via precatórios aos débitos de fundação pública prestadora de serviços públicos essenciais que atua em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar sequência ao recurso extraordinário, o órgão de origem incorreu em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, consideradas as teses fixadas nos Temas 253/RG e 339/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento do RE 599.628 (Tema 253/RG), o STF fixou a tese de que “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.

    5. No caso, o órgão reclamado não teceu considerações a respeito da submissão dos débitos da entidade reclamante ao regime constitucional de precatórios, tendo impedido o processamento do recurso extraordinário ante a suficiência da fundamentação do acórdão recorrido, no que evidenciada falta de aderência temática com o paradigma evocado e estabelecida a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292 (Tema 339/RG).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.